Tribunal: TJSP
Processo: 1095504-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - REVISIONAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. BANCÁRIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Relação de consumo - Qualidade de destinatário final verificada - Incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis também às instituições financeiras (Súmula do e. STJ, verbete 297).
2. BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO - BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - REVISIONAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. BANCÁRIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Relação de consumo - Qualidade de destinatário final verificada - Incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis também às instituições financeiras (Súmula do e. STJ, verbete 297).
2. BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE "TARIFAS" – Recurso que, no tema, sequer comporta conhecimento, ante a generalidade da argumentação deduzida pela parte apelante – Precedente unânime desta C. Câmara.
3. BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PLEITO DE LIMITAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA A 2% - Ausência de interesse recursal – Limitação já determinada na r. sentença – Recurso, também no tema, não conhecido.
4. JUROS REMUNERATÓRIOS – BANCÁRIO - ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA - Excesso contrário ao direito deve ser demonstrado em cada caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Abusividade não verificada no presente feito – Capitalização composta – Cobrança da taxa anual, que supera o duodécuplo da mensal, é permitida, nos termos do que decidido por ocasião do julgamento do Recurso Especial 973.827-RS.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191180
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1095504-46.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRISTINA
FERNANDES DE REZENDE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO]ACORDAM, em sessão permanente e virtual
da 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Conheceram em parte do recurso e negaram provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1095504-46.2019.8.26.0100 - Voto 39753
2
APELAÇÃO 1095504-46.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL
APELANTE: CRISTINA FERNANDES DE REZENDE (autora)
APELADA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
VOTO 39753
APELAÇÃO - BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -
REVISIONAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. BANCÁRIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Relação de
consumo - Qualidade de destinatário final verificada - Incidência das
disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis também às
instituições financeiras (Súmula do e. STJ, verbete 297).
2. BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO ALEGAÇÃO DE
ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE “TARIFAS” Recurso que, no
tema, sequer comporta conhecimento, ante a generalidade da
argumentação deduzida pela parte apelante Precedente unânime desta
C. Câmara.
3. BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
PLEITO DE
LIMITAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA A 2% - Ausência de interesse
recursal Limitação já determinada na r. sentença Recurso, também no
tema, não conhecido.
4. JUROS REMUNERATÓRIOS BANCÁRIO - ABUSIVIDADE
INOCORRÊNCIA - Excesso contrário ao direito deve ser demonstrado em
cada caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do
mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira Abusividade não
verificada no presente feito Capitalização composta Cobrança da taxa
anual, que supera o duodécuplo da mensal, é permitida, nos termos do
que decidido por ocasião do julgamento do Recurso Especial 973.827-RS.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO QUE CONHECIDO,
DESPROVIDO.
Cuida-se de revisional de contrato bancário de financiamento de
veículo movida por MAURO APARECIDO DA SILVA em face de OMINI S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgada parcialmente procedente
por meio da sentença de fls. 138/148, cujo relatório ora é adotado em complemento, para
os fins de: (a) limitar os encargos de inadimplência; (b) reconhecer a nulidade da cobrança
da despesa e tarifa a título de seguro; e (c) determinar o recálculo do débito, com
compensação de eventual saldo credor em favor da parte autora com o débito contratual
remanescente.
Inconformada, a autora apela. Em síntese, sustenta que as tarifas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1095504-46.2019.8.26.0100 - Voto 39753
3
cobradas pela casa bancária são inerentes à sua própria atividade e, ademais, não houve a
efetiva informação a respeito do que representavam. Acrescenta que os juros cobrados pela
casa bancária são abusivos e, ainda, foram aplicados por meio da prática de capitalização
composta, prática vedada pelo ordenamento jurídico. No mais, diz que a multa moratória,
por se cuidar de relação de consumo, deveria ter sido limitada a 2%. Busca provimento (fls.
157/162).
Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido (fl. 166.
É O RELATÓRIO.
Primeiramente bom frisar que ao caso concreto aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a autora, ao contratar com a casa
bancária, figurou na qualidade de destinatária final (CDC, art. 2o, caput) dos serviços por
ela ofertados junto ao mercado.
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também se aplica às
instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de
Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
Assim é direito da apelante a facilitação da defesa de seus interesses
em juízo (CDC, art. 6o, VIII. Tal constatação, porém, não implica por si só a concessão de
tudo aquilo que pleiteia em juízo.
Firmada tal premissa, convém repisar que se cuida de apelo de autora
de ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo, julgada parcialmente
procedente.
Para o que aqui interessa, impende frisar ter restado pactuada a
incidência de: (a) juros remuneratórios de 4,47% ao mês e 69,01% ao ano.
Pois bem.
Não se conhece do recurso no que toca à alegação de abusividade das
“tarifas”. Ora, no tema, o apelo apresenta tal generalidade que inviável mesmo seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1095504-46.2019.8.26.0100 - Voto 39753
4
conhecimento, pois a quem recorre é imperioso que contraste efetiva e fundamentadamente
a decisão recorrida.
Deveras, consoante já decidiu esta C. Câmara, em precedente de nossa
relatoria. “O recurso deve ser conhecido em parte e, nesta, desprovido. Com efeito,
absolutamente genérico o pedido de afastamento de tarifas administrativas, sequer
descritas nominalmente pela parte recorrente. Não há, do mesmo modo, exposição das
razões fáticas e jurídicas que justificariam seu afastamento. Não se conhece do recurso,
pois, neste capítulo. (Apelação 1003290-24.2019.8.26.0007, j. em 12/08/2019, v.u.).
De igual forma, não há como se conhecer do recurso em relação ao
pleito de limitação da multa moratória a 2%, porque já em tal sentido a decisão hostilizada.
Carece, assim, no tema, de interesse recursal a parte autora.
Passa-se à análise dos pleitos de limitação dos juros remuneratórios e
afastamento de sua incidência de forma capitalizada.
Não ostenta razão a apelante.
As disposições do Decreto 22.626/93 “não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas
ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional” (Súmula do STF verbete
596).
Portanto, perfeitamente possível a estipulação de juros em taxa
superior a 12% ao ano, valendo acrescentar que “A norma do § 3o do artigo 192 da
constituição, revogada pela emenda constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de
juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar” (Súmula vinculante 7).
Além disso, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a eventual
abusividade de taxas de juros não decorre, por si só, do fato de o encargo superar o patamar
de 12% ao ano, devendo estar comprovado, em cada caso concreto, o descompasso entre o
quanto cobrado pela instituição financeira e a realidade do mercado.
Foi editado, inclusive, o verbete no 382 da Súmula do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1095504-46.2019.8.26.0100 - Voto 39753
5
Tribunal de Justiça, assim redigido:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por
si só, não indica abusividade.
Neste sentido, no que interessa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E IX, DO
CPC. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS
JUROS REMUNERATÓRIOS. AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL
DISPOSITIVO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
ERRO DE FATO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
(...)
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros
remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a
limitação imposta pelo Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura), conforme
teor do disposto na Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da
pactuação
dos
juros
remuneratórios
deve
ser
cabalmente
demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio
contratual ou de lucros excessivos, sendo insuficiente o só fato de a
estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade
inflacionária no período, o que não ocorreu no caso dos autos. (...)
Ação rescisória improcedente. (STJ, AR 3118 / RS, Segunda Seção,
rel. Min. Raul Araújo, j. em 22/06/2011).
A respeito do tema, nos autos do AgRg no REsp 1256894, de relatoria
do Ministro Marco Buzzi, entendeu que:
(...) para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não
basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado,
devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de
modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial,
só emergirá quando o percentual avençado exacerbar uma vez e meia
ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado.
Tem-se, portanto, que para se limitar a taxa de juros remuneratórios à
taxa média de mercado é necessário, em cada caso, demonstrar a abusividade na
contratação.
Aqui, o encargo contratado não se mostrou de tal forma distante da
prática do mercado financeiro, não ultrapassando os limites tidos por razoáveis.
Valo observar que o col. Superior Tribunal de Justiça firmou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1095504-46.2019.8.26.0100 - Voto 39753
6
entendimento de que é admissível, em contratos firmados, como o presente, após a edição
da MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/01), a capitalização de juros em período inferior
a um ano, bem como que a previsão nominal de juros anuais superiores ao duodécuplo do
encargo mensal é suficiente para que se permita a cobrança da taxa anual pactuada, o que
se verifica no caso concreto.
Por todas, a decisão proferida no AgRg no Ag 968.099:
“Nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP no 1.963-17
(reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de
juros, desde que expressamente pactuada” (rel. Min. Nancy Andrighi,
3a T., j. em 06/03/2008, DJe 17/03/2008).
Em razão do insucesso do recurso, permanece a apelante condenada a
arcar com metade das custas e despesas processuais. A honorária, devida por ela ao
advogado do banco, por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, resta majorada para
12% do valor da causa. Note-se que a exigibilidade de todas estas verbas, em relação à
demandante, permanece suspensa, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça (art. 98, § 3o.
Ante o exposto, conhece-se de parte do recurso e, no que conhecido, a
ele se nega provimento.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica